Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÉRITO. DESPESAS COM INVENTÁRIO, FUNERÁRIAS E PESSOAIS DO DE CUJUS. DISCUSSÃO ESTRANHA À AÇÃO DE COBRANÇA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, ou seja, a coincidência ou correspondência entre as partes do processo e os sujeitos da relação jurídica deduzida em juízo. A instituição financeira não tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação, cujo pedido é restrito ao pagamento da reserva técnica de seguro prestamista, em razão da recusa da seguradora em pagamento a indenização.
3. As despesas pessoais do falecido, com funeral e inventário são questões estranhas ao pedido condenatório de pagamento do saldo do contrato de financiamento. É no bojo do inventário que os herdeiros podiam e deviam requerer o abatimento dessas despesas do montante (artigos 1.792, 1997 e 1998 do Código Civil.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.